Tribunal: STF
Processo: ARE 1330355
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo Maria de Fátima Nunes dos Santos. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega perda remuneratória em razão da indevida conversão dos vencimentos em cruzeiros reais para URV. Sustenta que a Municipalidade usurpou a competência legislativa privativa da União ao estabelecer critérios próprios de conversão, em desacordo com o estabelecido na legislação federal. Aparelhado o recurso na violação do art. 22, VI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve decisão que julgou ausente o prejuízo da recorrente em razão da conversão dos vencimentos em cruzeiros reais para URV, visto que o ente municipal estabeleceu critérios que se coadunam com a regra constitucional de irredutibilidade dos vencimentos. O acórdão está assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMPA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. LEI Nº 8.880/94. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



    1. Rejeitada a preliminar das contrarrazões de prescrição do fundo de direito. 



    2. Hipótese em que a decisão agravada abordou o tema da URV, inclusive sob a ótica do precedente do STF com repercussão geral, concluindo pela manutenção da sentença de improcedência da ação, diante da ausência de prejuízo à servidora pública. 



    3. No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, nada há para ser reformado na decisão que, levando em conta o fato de não existir condenação principal, já que o julgamento é de improcedência da ação, correta a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 6º, do CPC).



    4. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela.



    PRELIMINAR REJEITADA.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremos que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, a conversão efetuada pelo Município de Porto Alegre não acarretou prejuízo remuneratório aos servidores públicos municipais e que os critérios utilizados estão de acordo com o estabelecido na legislação federal (Lei 8.880/94).



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 22, VI, da Lei Maior).



    Ademais, no caso, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Municipal nº 7.428/1994 e Decreto Municipal nº 11.005/1994), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nºs 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1.281.391, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.291.351, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.316.431, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.343.740, Rel. Min. Luz Fux; ARE 1198176 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020; e ARE 1306789 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. URV. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). [...] 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° e a eventual concessão de justiça gratuita”(ARE 1306789 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora